Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000403-37.2021.8.11.0000
Agravantes: AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA – EPP e outros.
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AUTO ESCOLA RAPHAEL EIRELI -EPP e outros, contra r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos no 0011149-44.2018.8.11.0013 – EMBARGOS À EXECUÇÃO, que determinou a manutenção da constrição no pedido de liberação da penhora.
Aduzem que o débito perseguido pela processo de execução no 6093 -64.2017.8.11.0013, código no 145912, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda -MT, foi adimplido, consoante extrato bancário emitido pela instituição financeira, ora agravada, por conseguinte, a decisão guerreada está acoimada de arbitrariedade.
Asseveram que “Juízo a quo determinou a penhora de valores em nome do fiador agravante, Sr. MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA , penhorando o valor de R$ 151.375,88 (Cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e, R$ 4.207,00 (quatro mil, duzentos e sete reais), no Banco Cooperativa SICREDI” (id. 72581993 - Pág. 2 - TJMT).
Afirmam que o “valor de R$ 151.375,88 não pertence ao agravante MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA ! O valor pertence a Cooperativa SICREDI, conforme Escritura Pública de Assunção de Dívida acostada no processo de Execução. O valor foi dado em pagamento de dívida, mediante acordo com a Cooperativa, conforme cópia do documento que junta em anexo”, soma-se, ainda, que o “valor de R$ 4.207,00 é para pagamento de despesas da família do agravante MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA , conforme amplamente comprovado nos autos. (id. 72581993 - Pág. 3 - TJMT).
Relatam, também, “Ademais, é de notório conhecimento que, em razão da PANDEMIA do vírus SARS -CoV - 2 ("coronavírus"), causador da doença COVID -19, as Autoridades Públicas foram obrigadas a tomar uma série de medidas que restringem a circulação de pessoas, bem como estabelecem a suspensão de inúmeras atividades econômicas. Excelências, a empresa agravante AUTO ESCOLA RAPHAEL EIRELI ficou de março -2020 a setembro 2020 com as portas fechadas, haja vista que o DETRAN -MT, suspendeu as atividades de autoescola. Evidentemente que grande parte da população e muitos negócios jurídicos foram afetados, obrigando, inclusive, o decreto pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no 6, de 2020. Portanto os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo Poder Judiciário, uma vez que perfeitamente enquadrados como FATO SUPERVENIENTE e de FORÇA MAIOR” (id. 72581993 - Pág. 3 – TJMT).
Ressaltam, também, que “a penhora sobre o faturamento da empresa, simplesmente inviabiliza a sua continuidade, pois aplicado sobre o valor bruto em percentual superior à margem de sua rentabilidade, bem como inviabiliza o pagamento dos salários dos funcionários. Trata -se de medida extrema que compromete a continuidade das atividades da empresa que empregam 03 funcionários, sendo incompatível a penhora com a função social desempenhada pela empresa” (id. 72581993 - Pág. 6 - TJMT).
Defendem que “penhora sobre os valores investidos pelo fiador agravante Sr. MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA, em fundos de aplicações, pela qual guardava uma pequena quantia para quitação de débito no único Banco que ainda mantém relacionamento. Cabe destacar que referidos valores tratam -se de valores guardados pelo agravante por vários anos, sem movimentações periódicas, se tratando de investimento de risco muito baixo, com a mesma finalidade de conta poupança. Portanto, conforme documentos probatórios que constam dos autos, a liberação da constrição é medida que se impõe” (id. 72581993 - Pág. 8 - TJMT).
Requerem, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para fins de determinar a imediata liberação da penhora efetivada na conta bancária do fiador agravante, Sr. MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA.
No mérito, pede o provimento do Agravo, ratificando a concessão do efeito suspensivo e ativo, reformando a decisão.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos apresentados, eis que há necessidade de perquirir as circunstâncias delineadas na peça recursal, motivado pelas diversas teses delineadas.
Assim, dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida, havendo plausibilidade, no caso, da manutenção da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comuniquem-se ao Juízo “a quo”.
Após, voltem-me conclusos
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator